Tribunal: TJPA
Processo: 0805301-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805301-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: DAVID MALAQUIAS SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. NULIDADE DE EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 485 E TEMA 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO AUTOMÁTICO NO CERTAME. VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, suspendeu os efeitos da eliminação de candidato declarado inapto em avaliação psicológica de concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, autorizando seu prosseguimento provisório nas etapas subsequentes do certame. O agravante sustenta impossibilidade de intervenção judicial no mérito técnico da banca examinadora, observância dos critérios editalícios e risco à isonomia e à regularidade do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode autorizar, em tutela provisória, o prosseguimento automático de candidato eliminado em avaliação psicológica de concurso público; e (ii) estabelecer se eventual reconhecimento de nulidade do exame psicotécnico autoriza a continuidade imediata do candidato no certame ou impõe a realização de nova avaliação psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de atos praticados em concurso público limita-se ao exame da legalidade, da observância das regras editalícias e da inexistência de arbitrariedade, sem possibilidade de substituição da banca examinadora na valoração técnica dos critérios adotados.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral aplica-se, por analogia, às avaliações psicológicas em concursos públicos, vedando ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para declarar apto candidato considerado inapto por critérios técnicos previamente estabelecidos.

A análise inicial dos autos demonstra que a eliminação do candidato decorreu da aplicação de critérios previstos no edital e em laudo psicológico, inexistindo, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para afastar a conclusão técnica da banca examinadora.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1009 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que eventual nulidade de exame psicotécnico não autoriza o prosseguimento automático do candidato no concurso, sendo indispensável a realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos.

A autorização judicial para continuidade automática do candidato nas etapas subsequentes do concurso, sem prévia realização de novo exame psicológico, compromete a isonomia entre os concorrentes, a organização administrativa do certame e a estabilidade dos atos posteriores.

A solução que condiciona eventual reinserção do candidato à realização de nova avaliação psicológica preserva simultaneamente a utilidade do processo, a segurança jurídica do certame e o equilíbrio entre o interesse individual e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de avaliação psicológica em concurso público restringe-se ao exame da legalidade do procedimento, vedada a substituição da banca examinadora na análise técnica dos critérios de aptidão.

A eventual nulidade de exame psicotécnico não autoriza o prosseguimento automático do candidato nas etapas subsequentes do certame.

O prosseguimento de candidato eliminado em avaliação psicológica depende da realização de nova avaliação com critérios objetivos, observância das regras editalícias e garantia do contraditório administrativo.

A concessão de tutela provisória em concursos públicos deve observar os riscos à isonomia, à regularidade do certame e à estabilidade dos atos administrativos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 932, V, “b”, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, Tema 1009 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0805301-20.2026.8.14.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
DAVID MALAQUIAS SOUSA JUNIOR.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0823812-16.2025.8.14.0028
, ajuizada por
DAVID MALAQUIAS SOUSA JUNIOR
.

Na origem, o autor, candidato ao cargo de
Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no Concurso Público regido pelo
Edital nº 01/2025
, insurgiu-se contra o resultado da avaliação psicológica que o declarou inapto, sustentando, em síntese, ausência de motivação individualizada do laudo psicológico e suposta incompatibilidade entre o resultado do certame e o fato de exercer cargo de Policial Militar.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o candidato inapto na avaliação psicológica, assegurando-lhe o prosseguimento provisório nas demais etapas do concurso.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevida intervenção judicial no mérito técnico-administrativo da banca examinadora; que o edital previa critérios objetivos para aferição da aptidão psicológica; que o agravado não atingiu o desempenho mínimo exigido nos testes relativos ao eixo de raciocínio e habilidades específicas; que foi assegurado contraditório administrativo; e que a manutenção da medida liminar ocasionaria risco à isonomia do certame, à ordem administrativa e ao erário.

Por decisão monocrática, foi
deferido parcialmente o pedido liminar recursal
, para suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que autorizava o prosseguimento automático do recorrido nas etapas subsequentes do certame, sem submissão a nova avaliação psicológica, condicionando eventual reinserção ou continuidade à realização de novo exame psicotécnico, com critérios objetivos e observância das garantias procedimentais previstas no edital.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará consignou a inexistência de interesse público primário ou relevância social aptos a justificar sua intervenção no feito, deixando de se pronunciar sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória.

A tempestividade também se encontra evidenciada, observada a prerrogativa de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC, sendo dispensado o preparo, na forma da legislação aplicável.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão de origem que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do resultado da avaliação psicológica que declarou o agravado inapto e autorizou seu prosseguimento provisório nas demais etapas do concurso público.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, partiu da premissa de que o laudo psicológico não teria demonstrado, de forma suficientemente individualizada, a incompatibilidade do perfil do candidato com as atribuições do cargo, reputando presente a probabilidade do direito.

Todavia, em sede de cognição própria do agravo de instrumento, entendo que a tutela concedida na origem deve ser ajustada aos limites definidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal em matéria de concurso público e exame psicotécnico.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional de atos praticados em concurso público é possível, porém deve restringir-se ao exame da legalidade, da observância das normas editalícias, da compatibilidade do ato administrativo com a Constituição e da inexistência de manifesta arbitrariedade. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na valoração técnica dos critérios previamente estabelecidos, salvo hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 485 da Repercussão Geral
, fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Embora o referido precedente tenha sido firmado em contexto de correção de provas, sua ratio decidendi aplica-se, por analogia, às avaliações técnicas realizadas em concursos públicos, inclusive às avaliações psicológicas, na medida em que o Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de controle de legalidade, substituir-se à Administração e à banca examinadora para declarar apto candidato considerado inapto por critérios técnicos previamente estabelecidos.

No caso concreto, o Estado agravante afirma que a inaptidão do recorrido não decorreu de juízo subjetivo ou arbitrário, mas da aplicação dos critérios constantes do edital e do laudo psicológico, segundo os quais o candidato deveria obter resultado adequado em pelo menos quatro testes/fatores de personalidade e em pelo menos um teste dentre raciocínio e habilidades específicas. Segundo as razões recursais, embora o agravado tenha obtido resultado adequado nos testes de personalidade, teria obtido resultado inadequado nos testes TEACO_2_S e TEADI_2_S, deixando de preencher requisito indispensável à aptidão psicológica.

Nessa perspectiva, não se mostra possível, em cognição sumária e sem dilação probatória, substituir a avaliação técnica da banca por conclusão judicial de aptidão, sobretudo quando o procedimento administrativo, ao menos em exame inicial, indica a existência de critérios previamente estabelecidos e oportunidade de ciência e recurso administrativo.

De outro lado, também não se pode desconsiderar que, em matéria de exame psicotécnico, eventual reconhecimento de nulidade não autoriza, por si só, o prosseguimento automático do candidato nas demais fases do certame.

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 1009 da Repercussão Geral
, firmou orientação no sentido de que, declarada a nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e edital, é indispensável a realização de nova avaliação psicológica, com critérios objetivos, como condição para eventual prosseguimento no concurso.

Tema 1009 STF: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de controle judicial sobre eventual deficiência de motivação, ausência de objetividade, violação ao edital ou irregularidade procedimental da avaliação psicológica, a consequência jurídica adequada não é a autorização imediata para que o candidato prossiga automaticamente nas etapas subsequentes, mas, quando for o caso, a submissão a nova avaliação psicológica, observados critérios objetivos e garantias procedimentais.

A solução intermediária mostra-se mais consentânea com a preservação do resultado útil do processo, com a proteção da esfera jurídica do candidato e com a isonomia do certame. Evita-se, de um lado, a eliminação definitiva antes do exame aprofundado da legalidade do ato administrativo; e, de outro, impede-se que o candidato avance no concurso público sem prévia comprovação da aptidão psicológica exigida de todos os concorrentes.

No ponto, deve-se reconhecer a existência de
periculum in mora inverso
. A manutenção da decisão agravada, tal como proferida, permitiria o prosseguimento do agravado nas etapas subsequentes do concurso sem a prévia realização de nova avaliação psicológica, com potencial impacto na ordem classificatória, na logística administrativa, na organização do certame, na igualdade entre candidatos e na estabilidade dos atos posteriores.

Em concursos públicos, sobretudo naqueles compostos por etapas sucessivas e eliminatórias, a concessão de tutela provisória que autoriza o prosseguimento automático de candidato eliminado deve ser examinada com especial cautela, sob pena de produzir efeitos de difícil reversão, inclusive quanto à classificação, convocação, participação em etapas subsequentes e eventual expectativa de nomeação.

Por outro lado, a preservação da possibilidade de nova avaliação psicológica, caso reconhecida a existência de vício no exame anterior, mostra-se suficiente para resguardar a utilidade da demanda originária, sem comprometer a segurança jurídica do certame.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada parcialmente, não para restabelecer, desde logo e em definitivo, a eliminação do candidato, mas para afastar a autorização de prosseguimento automático no concurso, condicionando eventual continuidade à realização de nova avaliação psicológica, com critérios objetivos, por banca competente, asseguradas as garantias procedimentais previstas no edital.

A medida, além de compatível com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, preserva o equilíbrio entre o interesse individual do candidato e o interesse público na higidez, isonomia e regularidade do concurso público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
fica
suspensa
a decisão de origem na parte em que autorizou o prosseguimento automático de
DAVID MALAQUIAS SOUSA JUNIOR
nas etapas subsequentes do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará — Edital nº 01/2025, sem prévia submissão a nova avaliação psicológica;

b)
eventual reinserção ou continuidade provisória do agravado no certame deverá ficar
condicionada à realização de nova avaliação psicológica
, a ser promovida pela banca examinadora competente, com critérios objetivos, observância das normas editalícias e garantia de ciência, contraditório e possibilidade de recurso administrativo, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1009 da Repercussão Geral;

c)
permanece reservado ao Juízo de origem o exame definitivo da legalidade do ato administrativo impugnado, após regular instrução processual, sem prejuízo da observância dos limites ora fixados.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026